Tribunal: TJBA
Processo: 0532121-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA N. 0532121-84.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADO: LUÍS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO PEDRO DE JESUS NETO

APELANTE/APELAD
A
: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, TED CARRIJO COSTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
pela
Cooperativa Habitacional ANABB Ltda., contra acórdão que deu provimento à Apelação e ao Recurso Adesivo, interpostos em Ação Ordinária ajuizada por Luís Sérgio Barbosa Marinho Vieira, destinada à outorga de escritura de imóvel e indenização por dano moral, para cassar sentença que havia extin
to
o processo sem resolução do mérito por suposta modificação da causa de pedir após a contestação, bem como para revogar o benefício da gratuidade de Justiça concedido ao Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, ao considerar como mera correção de erro material a alteração promovida na petição inicial, quanto à identificação da unidade imobiliária, afastando a incidência do art. 329, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, ao reconhecer que a alteração realizada pelo Acionante consistiu em simples correção de erro material referente à numeração da unidade imobiliária, sem modificação do pedido ou da relação jurídica deduzida em Juízo.

5. A identificação do imóvel objeto da relação jurídica sempre foi conhecida pela Demandada, conforme documentos constantes dos autos e a própria contestação, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. A emenda da
exordial
limitou-se a adequá-la formalmente aos documentos já existentes no processo, não configurando alteração substancial da causa de pedir ou do objeto litigioso.

7. A vedação prevista no art. 329, II, do CPC incide quando há modificação substancial do pedido ou da causa de pedir, após a estabilização da relação processual, hipótese não verificada no caso concreto.

8. A extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se medida excessivamente rigorosa, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

9. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração.

IV. DISPOSITIVO

10. Declaratórios rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação e Recurso Adesivo
nº 0532121-84.2015.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
a
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA.
, sendo
Embargado
LUÍS SÉRGIO BARBOSA MARINHO VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS DECLARA
TÓRIOS
.